Tribunal: TJMT
Processo: 8010315-11.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CONTESTAÇÃO JUNTADA NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.
3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010315-11.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NADIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 787.840.771-15 (RECORRIDO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023